Tribunal: CARF
Processo: 13839.003053/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
Conforme previsão do Decreto-Lei n° 70.235/72, art. 36, proclama que: Da decisão de primeira instância não cabe pedido de reconsideração.

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13839.003053/2009-18 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.474 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
REGINA TAVARES DOS SANTOS GOMES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
Conforme previsão do Decreto-Lei n° 70.235/72, art. 36, proclama que: “Da
decisão de primeira instância não cabe pedido de reconsideração”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que o conheceu integralmente.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira Stoll e Diogo Cristian
Denny.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 38) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 28/34), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

DA NOTIFICAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.003053/2009-18
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.474 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003053/2009-18

O processo refere-se a Notificação de Lançamento relativo ao(s)
ano(s)calendário de 2006, por meio do qual foi exigido o valor de R$ 10.265,34,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física-Suplementar, Multa de Ofício e
Juros de Mora.
A notificação em foco decorreu da Dedução Indevida com
Despesa de Instrução, Dedução Indevida de Despesas Médicas e Omissão de
Rendimentos Recebidos do Exterior – Derc.
DA INFORMAÇÃO FISCAL
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito
tributário, encontra-se relatado nos autos, em síntese:
 Dedução Indevida com Despesa de Instrução
Glosa do valor de R$ 2.373,84, indevidamente deduzido a título
de Despesas com Instrução, por falta de comprovação, ou por
falta de previsão legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Glosa no valor de despesa de instrução, tendo em vista que não
há previsão legal para dedução de despesas com curso de
idiomas.
 Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 16.474,00, indevidamente deduzido a
título de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por
falta de previsão legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Foram glosados os valores abaixo especificados, tendo em vista
a não apresentação dos comprovantes de despesas médicas:
R$ 2.100,00 Unimed de Jundiaí Cooperativa de trabalho
médico
R$ 1.574,00 Diagnósticos das Américas S.A.
Também foi glosado o valor de R$ 12.800,00 declarado a
Wagner Tamaki, tendo em vista que os recibos estão em
desacordo com as formalidades especificadas no art. 80, par.
1o, III do RIR Decreto no 3.000/99, sem que tenha havido a
comprovação do efetivo pagamento ou da efetiva prestação das
referidas
despesas
médicas
declaradas
(recibos
sem
assinatura). A apresentação de extratos bancários e cópias de
canhotos de cheque, sem a apresentação de cópia microfilmada
do cheque, demonstrado o beneficiário do mesmo, não faz prova
cabal do efetivo pagamento das despesas médicas.
 Omissão de Rendimentos Recebidos do Exterior – Derc
Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e das informações constantes dos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.474 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003053/2009-18

de rendimentos tributáveis auferidos de fontes pagadoras
situadas no exterior, pelo titular e/ou dependentes, no valor de
R$ 335,00, informado(s) na Declaração de Rendimentos Pagos
a Consultores por Organismos Internacionais (Derc) pelo(s)
órgãos/entidades
da
Administração
Pública
Federal
relacionados abaixo

COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
A contribuinte não declarou os rendimentos recebidos da Fonte
pagadora:
46.684.111/000140 – UNESCO-ORG.DAS NAÇÕES UNIDAS
P/ EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA
DA IMPUGNAÇÃO
A Notificação de Lançamento foi lavrado em 14/09/2009. A ciência
pelo contribuinte ocorreu em 23/09/2009. O(a) contribuinte ingressou com a
impugnação em 22/10/2009, alegando, em síntese:
 Quando da solicitação da apresentação dos recibos, esta não
continha as informações necessárias, para um leigo, a forma
como atenderiam a legislação vigente, e da forma como
deveriam ser preenchidos os recibos, estes, como prova da
minha inexperiência,não houve, sequer adulteração dos fatos e
estes foram entregues dentro do prazo estipulados;
 Novamente
das
solicitações
das
justificativas
e
das
comprovações de pagamentos, estas foram apresentadas de
acordo com o entendimento da redação expressa na intimação
em que se lê: e/ou; o que entende-se há alternância de
solicitação e não obrigatoriedade de entrega de ambos.
 Em busca de informações, junto aos órgão responsáveis sobre
o que ocorrera com a minha declaração de IRPF, levando,
inclusive para que, alguém pudesse me explicar como
proceder, tendo em vista a complexidade de entendimento das
informações, no entanto fui informada que deveria aguardar
notificação. Tendo em vista a certeza da idoneidade de minha
declaração.
 Em minha Declaração de Imposto, há o nome e CPF do
favorecido pelo pagamento, tanto assim que, de posse do
processo supra, recorri ao Senhor Wagner Tamaki o qual fez
as devidas retificações nos recibos, emitindo –me outros de
acordo com o solicitado na supra legislação
 Segue anexo cópia
dos
recibos,e outros documentos
necessários para a comprovação dos fatos, recibos, e de
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.474 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003053/2009-18

acordo com o art. 5o da Constituição Federal/88, solicito a
suspensão do crédito credito.
 Não é de meu conhecimento o recebimento do exterior.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS.
Não comprovados os pagamentos efetuados a título de despesas
médicas é de manter-se a glosa para essas deduções pleiteadas na
declaração de ajuste anual.
DESCONHECIMENTO DE LEI
Ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando que não a
conhece, conforme disposto no artigo 3°da Lei de Introdução ao
Código Civil.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Todos os rendimentos recebidos pelo contribuinte devem ser
constar na Declaração de Ajuste Anual.

A 11a Turma da DRJ/SP2 julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Para WAGNER TAMAKI e PATRICIA GUTIERREZ RUIZ, apenas
apresentou recibo(s) do(s) médico(s) glosados, sem o requisito legal da indicação
do paciente. Não apresenta comprovação de pagamento.
Para a UNIMED e para DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A não
apresentou documentos.
Portanto, a glosa deve ser mantida.
(...)
No presente caso, o contribuinte, auferiu rendimentos tributáveis,
no valor de R$ 335,00, conforme informado pela(s) fonte(s) pagadora(s)
46.684.111/000140 UNESCO-ORG DAS NAÇÕES UNIDAS P/ EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E CULTURA na Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por
Organismos Internacionais (Derc), devendo obrigatoriamente, estes rendimentos
na apuração da base de cálculo do imposto de renda.
(...)

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, conforme segue:
Solicita reconsideração da impugnação impetrada, por ser
verídico os documentos apresentados e anexa cópias dos mesmos.
Quanto ao desconhecimento, declaro que quem fazia o pagamento
era a S.E.E. Secretaria Estadual de Educação, no valor de R$ 335,00 ao que
considerei que o valor estava incluso no demonstrativo.
Assim solicito seja considerado comprovantes de despesas médicas
e de plano de saúde.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.474 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003053/2009-18

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
A contribuinte foi cientificada em 09/02/2012 (e-fl. 37); Recurso Voluntário
protocolado em 06/03/2012 (e-fl. 38), assinado pela própria contribuinte.
Irresignada com a r. decisão revisanda que julgou procedente o lançamento, a
contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
O Recurso manejado, na verdade é um pedido de reconsideração (e-fl. 38), ocorre
que conforme previsão do Decreto-Lei n° 70.235/72, art. 36, proclama que: “Da decisão de
primeira instância não cabe pedido de reconsideração”.
Assim nesta quadra de entendimento carece de razão a contribuinte.
Ressalte-se o entendimento da Turma de que, muito embora seja aplicável ao
processo administrativo fiscal o princípio do formalismo moderado, a irresignação do
contribuinte deve atender a requisitos formais mínimos elencados nos arts. 15 e seguintes do
Decreto no 70.235/72, dentre os quais se destaca o disposto no inciso III do seu art. 16. É ônus do
contribuinte, por conseguinte, apresentar a causa de pedir do recurso, ou seja, apontar os fatos e
fundamentos jurídicos que, a seu ver, são capazes de gerar a alteração ou a invalidação da
decisão atacada; trata-se de pressuposto de admissibilidade do recurso que impede a formulação
de negação ou impugnação de caráter genérico.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital